Tribunal: STF
Processo: Rcl 59477
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por João Batista da Costa, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do processo 5220705-80.2018.8.09.0134, por ofensa ao decidido nos TEMAS 05 e 913 da Repercussão Geral.  



    Na origem cuida-se de ação ordinária sobre irredutibilidade de vencimentos visando o recebimento de diferença proveniente da conversão do cruzeiro real para URV. 



    Narra que “ao apreciar a Apelação nº 5220705-80.2013.8.0134, na qual discute a não aplicação dos artigos 22 e 23 da Lei nº 8.880/94, que teve o condão de promover a redução salarial no momento da conversão de moeda, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás decidiu, por unanimidade, acatar a tese defensiva de que a Lei Estadual nº 13.909/2001 que instituiu o Plano de Cargo e Vencimento de Agente Administrativo Educacional da Secretaria de Educação do Estado de Goiás promoveu a reestruturação remuneratória do servidor estadual, assim atraindo a tese firmada no RE 561.836/RN (TEMA 5) deste C. Supremo Tribunal Federal.” (Edoc 1, p. 4).



    Em 07.12.2020, ocorreu o julgamento no qual foi proferido o acórdão recorrido. Eis a ementa (eDoc 9, p. 3):



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR PENSIONISTA DE FALECIDA SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE SUPOSTAS DIFERENÇAS PROVENIENTES DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. I – Segundo precedente qualificado do STF (RE 561836/RN), “ o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do agente público deve ocorrer no momento em que a sua carreira passar por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”. II – Considerando que houve reestruturação remuneratória do cargo ocupado pela falecida servidora Martina de Morais, outra conclusão não há senão em prol da prescrição da pretensão do Autor/Recorrido, já que a presente demanda, ajuizada em 2018, o foi proposta após transcorridos muito mais de 05 anos desde a Lei Estadual nº. 2.642/2006. III – Corolários de tal constatação são o provimento, tanto da Remessa Necessária, quanto da Apelação Cível interposta pelo Município de Morrinhos, e a inversão dos ônus sucumbenciais, a serem atribuídos exclusivamente ao Apelado, ressalvada sua condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PROVIDAS.” (Grifo nosso)



    Alega haver diferença entre reestruturação e reajuste/reposição salarial definida. Afirma que o STF “nos autos do RE 561.836/RN, assentou que o reajuste promovido por leis supervenientes não deve ser confundido com reestruturação remuneratória, pois o reajuste não compensa o erro/redução decorrente da errônea conversão de moeda” (eDoc 1, p. 8)



    Aduz que “que a reestruturação remuneratória ocorre quando o salário do servidor suporta transformação completa, não se atendo simplesmente a aplicação de determinada porcentagem sobre a base já prefixada ao tempo da conversão errônea. O acórdão distorce o assentado no RE em duas oportunidades, primeira, no momento que iguala reestruturação de carreira com reestruturação financeira; segundo, ao deixar de exigir prova quanto a ocorrência da reestruturação financeira, aceitando tão somente a alegação de existência de Lei Estadual.” (eDoc 1, p. 8)



    Requer, liminarmente a suspensão dos processo e, no mérito, a procedência da reclamação para “i) casse a r. decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos da Apelação Cível n° 5220705-80.2013.8.0134, por ter ela exorbitado do v. acórdão proferido por essa Excelsa Corte nos autos do RE 561.836/RN (TEMA 5), e ii) determine que aquela Corte Regional profira novo julgamento na referida apelação cível, desta feita considerando como certo e incontestável o fato que a reestruturação financeira da carreira que tem o condão de ser o marco inicial para contagem do prazo prescricional, eis que reajuste/revisão não tem o condão de ilidir a equivocada conversão de moeda”. (eDoc 1, p.10)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso per saltum à Corte Suprema.



    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    §5º É inadmissível a reclamação:



    (...)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    (…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636;).



    A relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Em consulta ao acompanhamento processual do feito no Tribunal de Justiça de Goiás e no Superior Tribunal de Justiça, verifico que da decisão tida por reclamada foi interposto recurso especial. 



    Pois bem. O recurso especial foi inadmitido e após recursos respectivos, inclusive RE no recurso especial, foi mantida a inadmissibilidade do especial por questão processual.



    Eis o teor da ementa do RE no RESP (eDoc 7):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Os aspectos relativos aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência dos tribunais infraconstitucionais impedem o seguimento do recurso extraordinário, pois as ofensas à Constituição Federal, se existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. 2. Tal conclusão é adotada quando o Superior Tribunal de Justiça não conhece de recurso de sua competência, ainda que o recurso extraordinário suscite discussão de mérito. 3. Questão sobre a qual o Supremo Tribunal Federal firmou a ausência de repercussão geral, dada a natureza infraconstitucional do debate, nos termos do Tema n. 181/STF. Precedentes do STF e do STJ. 4. Recurso extraordinário a que se nega seguimento, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC”



    Dessa decisão foi interposto agravo fundamentado no art. 1042 do CPC, que foi inadmitido por erro grosseiro nos seguintes termos, que colaciono a partir do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.030, I, DO CPC). MANIFESTO DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.”



    Portanto, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle (temas 05 e 913 de repercussão geral), sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação.



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, §5º, II, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (art. 292 do CPC), bem como o pedido de citação da beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC)..



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente